Tribunal: STF
Processo: RHC 216278
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Danilo Chagas Ananias contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o Habeas Corpus n. 740.102/MG.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Rita do Sapucaí/MG, em 24.2.2022, julgou procedente a denúncia para “condenar Danilo Chagas Ananias como incurso nas sanções do art. 33, caput, §4º, da Lei nº 11.343/06”, fixou a pena definitiva em “04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e no pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo” em regime semiaberto e manteve a prisão preventiva (e-doc. 3). A defesa interpôs recurso de apelação (fl. 9, e-doc. 3).



    3. Em 13.3.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.22.048488-5/000/MG, impetrado em favor do recorrente, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem “para adequar a execução provisória, já determinada na r. sentença, ao regime semiaberto” (e-doc. 5). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - RECORRER EM LIBERDADE - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E SEGUINTES - DECISÃO PRIMEVA FUNDAMENTADA - REGIME SEMIABERTO FIXADO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. 1. Presentes os motivos da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP, deve ser mantida a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, pois devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 2. Considerando que o paciente foi sentenciado em primeira instância ao regime semiaberto, é imperiosa a adequação de seu cárcere nos limites do regime ao qual foi condenado” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Em 6.5.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.22.048488-5/000/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 740.102/MG no Superior Tribunal de Justiça. Requereu, então, medida liminar e pediu “a concessão definitiva do writ, para revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor, sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, possibilitando o paciente aguardar o processo em liberdade” (e-doc. 2).



    Em 6.5.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu o habeas corpus (e-doc. 8).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a quantidade de drogas não pode ser fator para se considerar a periculosidade do paciente, já que em sentença prolatada foi reconhecida sua primariedade e a sua não integração em organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 10).



    Assevera “ser possível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade” (fl. 5, e-doc. 10).



    Argumenta que “a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não tem indicação de quais circunstâncias constatadas demonstram que a excepcional prisão é necessária a se garantir a ordem pública, tampouco os motivos concretos reveladores da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 312, §2º, e artigo 282, §6º, ambos do CPP, com redação conferida pela Lei 13.964/19)” (fl. 6, e-doc. 10). 



    Sustenta que, “se efetivamente o paciente demonstrasse tamanha periculosidade, o juiz de origem não teria reconhecido a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4, da lei de drogas e sequer teria aplicado o regime inicial semiaberto, para início de cumprimento de pena” (fl. 6, e-doc. 10). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, requer o recorrente a Vossas Excelências, seja o presente recurso ordinário constitucional, recebido, processado, concedida a liminar e, ao final provido, concedendo-se o habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo em medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 7, e-doc. 10).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de ser despojada de fundamentação idônea a manutenção da prisão preventiva.



    Em decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, assentou quanto à fundamentação da manutenção da prisão preventiva, com citação dos fundamentos das instâncias anteriores:



    “(…) Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.



    Na hipótese, a segregação cautelar do paciente foi mantida na sentença sob os seguintes fundamentos: 



    ‘[...] Da prisão preventiva Tendo em conta que o denunciado encontra-se preso, que o réu representa um perigo concreto para a sociedade dada a grande quantidade de drogas que mantinha em depósito, os fundamentos desta decisão, a alta pena aplicada, que a sociedade local vem sofrendo muito com o aumento da criminalidade, causado, principalmente, pelo uso e tráfico de drogas, o qual leva a prática de crimes, como o tráfico de armas, homicídio, corrupção de menor, crimes contra o patrimônio e etc., e que solto o condenado pode voltar a traficar e ou evadir do distrito da culpa, em face da alta pena aplicada, ainda estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, devendo ele permanecer preso para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.’ (e-STJ, fl. 15) 



    O Tribunal de origem, por sua vez, denegou a ordem de habeas corpus lá impetrada nos seguintes termos: 



    ‘[...] Extrai-se dos autos (denúncia, págs. 07/08 – doc. único) que o paciente, em 08 de dezembro de 2021, por volta das 00h30, na Rua João Vilela de Araújo, n. 120, Bairro Fernandes, Município de São Santa Rita do Sapucaí/MG, guardava e tinha em depósito droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo restou apurado, no aludido endereço, o denunciado afirmou aos policiais que havia escondido uma porção grande de substância análoga à cocaína no quarto de seu irmão, tendo sido a substância localizada e apreendida. Após, realizadas buscas no interior da residência, foram localizados no sótão tabletes de cocaína e, também, centenas de pinos e eppendorfs comumente utilizados para embalar cocaína, 02 balanças de precisão e 12 garrafas contendo substância análoga a lança-perfume.



    As substâncias foram apreendidas e submetidas a exame de constatação de natureza e quantidade preliminar, tendo sido apurado tratar-se de 03 tabletes de cocaína com massa bruta de 380,38 gramas e 01 porção de cocaína em pó com massa bruta de 169,03 gramas. 



    (…)



    Compulsando aos autos, vê-se que o juízo primevo proferiu sentença condenando o paciente como incurso no delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, ocasião em que negou a Danilo o direito de recorrer em liberdade, por entender que estavam presentes os motivos da medida extrema. Confira um trecho de sua decisão (documento único, fls. 18): 



    (…)



    Como se vê, a respectiva decisão demonstrou as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, fundamentando em a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente, subsistindo os pressupostos e requisitos que ensejaram o decreto anterior da prisão preventiva. Ora, a meu ver, é desnecessária a repetição de fundamentos já expostos, se mantidas as condições que ditaram a decisão acautelatória anterior, cujo conteúdo motivacional pode ser validamente invocado à guisa de fundamentação per relationem. No presente caso, vê-se que a decisão que decretou a prisão cautelar se mostrou devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente. Observo, inclusive, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi confirmada por esta eg. Turma Julgadora, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.21.274198- 7/000.



    Para corroborar tal entendimento, menciono a seguinte decisão proferida por este egrégio TJMG: 



    (…)



    Verifica-se, assim, que, diante da periculosidade concreta do paciente, evidenciada, sobretudo, pela quantidade de substâncias de alto poder lesivo apreendidas em sua posse, justificada está a manutenção da prisão cautelar de Danilo, como modo de assegurar a garantia da ordem pública. 



    Encontram-se presentes, portanto, as hipóteses de cabimento, os pressupostos e os motivos da prisão preventiva do paciente.



    Por outro lado, havendo sido sentenciado em Primeira Instância no regime semiaberto, verifico que os limites máximos da condenação do paciente já foram estabelecidos (ressalvada a interposição de recurso ministerial, a qual, a priori, não foi constatada.



    Sendo assim, determino a adequação da execução provisória que já fora determinada na sentença, nos seus exatos limites do regime prisional estabelecido, qual seja, o semiaberto.’ (e-STJ, fls. 28-32). 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar foi mantida para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, visto que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos na residência do paciente 3 tabletes de cocaína com massa bruta de 380,38 gramas e 1 porção de cocaína em pó com massa bruta de 169,03 gramas, além de centenas de pinos e eppendorfs comumente utilizados para embalar cocaína, 2 balanças de precisão e 12 garrafas contendo substância análoga a lança-perfume, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.



    A propósito: (…)



    O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    No tocante ao argumento de incompatibilidade entre o regime prisional fixado na sentença e a negativa do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o Tribunal de origem, apreciar o writ originário, concedeu a ordem para ‘adequar a execução provisória, já determinada na r. sentença, ao regime semiaberto’ (e-STJ, fl. 32). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2- , e-doc. 8).



    Pelas circunstâncias descritas no ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na diversidade e na quantidade dos entorpecentes apreendidos, além de instrumentos usados para o tráfico (“3 tabletes de cocaína com massa bruta de 380,38 gramas e 1 porção de cocaína em pó com massa bruta de 169,03 gramas, além de centenas de pinos e eppendorfs comumente utilizados para embalar cocaína, 2 balanças de precisão e 12 garrafas contendo substância análoga a lança-perfume”).



    9. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.045-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, com minha redação para o Acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Incompatibilidade com regime diverso do fechado. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. (…) 3. O STF entende que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Embora haja precedentes da minha lavra reconhecendo, após análise das peculiaridades de cada caso concreto, a incompatibilidade da prisão preventiva em condenações nas quais é fixado regime diverso do fechado, o caso dos autos não autoriza conclusão semelhante. Ademais, o órgão sentenciante determinou a inclusão do acusado em regime compatível com o regime fixado na sentença. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.205-AgR, Relator o MInistro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na manutenção da prisão preventiva do recorrente.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora